Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-59.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702618-59.2020.8.07.0015 RECORRENTES: ITSPAY TECNOLOGIA S/A., A3 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, JOSE LUIZ RORIZ DE ARAUJO RECORRIDOS: DANILO DIAS, JOAO VICTOR BALOGH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE E UTILIDADE. PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. AUSENTE. SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO. RELAÇÃO ENTRE OS ACIONISTAS. CARÁTER INTUITU PERSONAE. QUEBRA DE CONFIANÇA. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Preliminar rejeitada. 2. A legitimidade para agir, imprescindível ao ajuizamento da ação, deve ser analisada considerando a pertinência subjetiva da demanda à luz da relação jurídica travada nos autos. 2.1. Assim, tratando-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária, cujo processamento não admite cumulação de pedidos indenizatório, não há se cogitar em legitimidade passiva de terceiro estranho ao quadro de acionistas. 3. Revela-se possível a dissolução parcial de sociedade anônima de capital fechado, em que prepondere o liame subjetivo entre os acionistas, ao fundamento de quebra da affectio societatis. 4. Recursos conhecidos e não providos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados com relação (i) à preliminar de carência de ação; (ii) à natureza da contribuição da empresa A3 Investimentos; (iii) ao conteúdo do documento de ID 61449168; (iv) à impossibilidade de divergência entre diretores importar em quebra de affectio societatis; (v) à impossibilidade de divergência quanto à remuneração de acionista importar em quebra de affectio societatis; (vi) à omissão quanto aos documentos que corroboraram a conclusão de falta de transparência na Itspay; (vii) à norma que atribui direito potestativo de acionista se retirar de sociedade anônima; (viii) à norma que atribui à affectio societatis como elemento de qualquer sociedade; (ix) à contradição interna; b) artigo 17 do CPC, defendendo a carência de ação dos recorridos, pois há previsão contratual tanto na cláusula 11 do Protocolo de Entendimento quanto no Acordo de Acionistas também assinado pelos recorridos e a empresa A3 Investimentos, de que toda e qualquer judicialização de conflitos oriundos da interpretação desses documentos deve ser precedida de conciliação/meditação obrigatória, o que não ocorreu; c) artigos 206, inciso II, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, 1.029 e 1.054, §1o, ambos do Código Civil, argumentando, em síntese, que o documento de ID 21067294 deixa claro e evidente que a A3 INVESTIMENTOS deveria contribuir exclusivamente com o aporte de capital, não havendo qualquer outro papel para esta na sociedade ItsPay Tecnologia S/A, bem como que o documento de ID 61449168 é o contrato social da A3 INVESTIMENTOS e que, portanto, pode ser utilizado como prova de affectio societatis entre as sócias da A3 INVESTIMENTOS, mas não pode ser utilizado como prova de affectio societatis entre a A3 INVESTIMENTOS e os recorridos, pois não regula a relação entre estes. Acrescenta que é evidente que os desentendimentos apontados como causa de quebra da inexistente affectio societatis entre os recorridos e a A3 INVESTIMENTOS não se sustentam, pois (i) de todas as partes do presente processo, os únicos que compunham a Diretoria da ItsPay são, justamente, os recorridos, logo é evidente que eles participavam da gestão da Companhia e um eventual desentendimento entre os recorridos e os demais membros da diretoria é, à toda evidência, diverso de um desentendimento entre os recorridos e a A3 INVESTIMENTOS, não havendo que se confundir um com o outro; e (ii) quanto à remuneração dos recorridos, observa-se que a remuneração de acionista (por assim dizer) depende dos resultados econômicos da Companhia, pois ela não pode distribuir dividendos se não houver lucro. Pedem que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584, e JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, OAB/DF 14.343 (ID 24518243). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.025 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 17 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 206, inciso II, alínea “b”, da Lei 6.404/1976, 1.029 e 1.054, §1o, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que houve quebra da affectio societatis e infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados HENRIQUE HARUKI ARAKE CAVALCANTE, OAB/DF 29.584, e JOAQUIM GUILHERME ROSÁRIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, OAB/DF 14.343 (ID 24518243). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025